Tribunal: TJSP
Processo: 1004747-17.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente de Trabalho – Moléstias em coluna e membros superiores - Conversão do julgamento em diligência para reavaliação médica do segurado ante as dúvidas levantadas sobre a presença dos pressupostos legais ao auxílio acidente – Nova perícia que atesta a ausência de incapacidade laborativa e nega o nexo causal – Benefício acidentário indevido – Manutenção da sentença de

Ementa:
Acidente de Trabalho – Moléstias em coluna e membros superiores - Conversão do julgamento em diligência para reavaliação médica do segurado ante as dúvidas levantadas sobre a presença dos pressupostos legais ao auxílio acidente – Nova perícia que atesta a ausência de incapacidade laborativa e nega o nexo causal – Benefício acidentário indevido – Manutenção da sentença de improcedência.

Superada a preliminar, nego provimento ao apelo do autor.